Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A (agravante/executada) em face da decisão (ID 172041929, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714823-76.2018.8.07.0020, proposta por LEONAN CROUCHOUD FERNANDES (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo intimou o agravante/executado a efetuar o pagamento do débito (R$ 256.931,22) no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil., nos seguintes termos: (...) No presente feito, o Executado BANCO PAN S.A. fora condenado a promover a quitação do contrato de empréstimo no 13202470.9 firmado entre o Exequente e o Banco Bomsucesso. Não obstante as inúmeras diligências adotadas pelo Exequente, o Executado permanece, até a presente data, inadimplente ao cumprimento da obrigação de fazer. Ao ID 171506763, o Banco Bomsucesso informa que o valor atualizado do débito objeto da lide perfaz a soma de R$ 256.931,22. Defiro o pedido formulado pelo Exequente de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar (ID 166178823). Intime-se o Executado BANCO PAN S.A. para o pagamento do débito (R$ 256.931,22) no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 52257028), a parte agravante/executada sustenta que a parte agravada/exequente ajuizou ação visando a baixa de empréstimo junto ao Banco Olé Consignado S/A, não integrante do conglomerado econômico do agravante, bem como indenização por supostos prejuízos sofridos em razão do crédito contratado junto ao Banco Pan S/A. Alega que, em fase de cumprimento de sentença, no entanto, apesar da impossibilidade de o Banco Pan S/A dar baixa a um contrato que não é de sua titularidade, converteu a obrigação de fazer impossível em obrigação de pagar de R$256.931,22 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos). Defende o afastamento da obrigação de pagar determinada pelo juízo, uma vez que o agravado/exequente obteve resultado prático equivalente por meio da quitação do empréstimo de no 13202471.7 e da baixa do consignado de no 721665560-0, ou subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da ordem, pleiteia que seja levada em consideração a quantia de R$107.655,50, da qual se beneficiou a parte agravada, sob pena de enriquecimento ilícito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a decisão que fixou a obrigação de pagar e, no mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão combatida no que concerne à determinação de que o banco pague o débito (R$ 256.931,22) do agravado/exequente junto ao Banco Olé Consignado S/A, ou subsidiariamente, requer que a ordem de pagamento leve em consideração a quantia da qual se beneficiou financeiramente o agravado/exequente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Preparo (ID 52257030). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação para que o agravante/executado efetue o pagamento do débito (R$ 256.931,22) no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.